Tribunal: STF
Processo: RE 1600607
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO DO PREPARO – ATO INCOMPATÍVEL – NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – DISTINÇÃO DO PERCENTUAL ENTRE HOMENS E MULHERES – OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E POSICIONAMENTO VIGORANTE. - Há incoerência entre o pagamento das custas recursais e alegação de hipossuficiência financeira, sendo ato incompatível que enseja em indeferimento do pedido de justiça gratuita. - Se a decisão judicial, ainda que sucintamente, expõe suficientemente as razões que levaram o julgador a decidir a favor ou contra a pretensão que lhe foi apresentada, deve ser rejeitada a alegação de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. – Conforme entendimento alcançado pelo STF, é inconstitucional a distinção estabelecida pelo plano de previdência complementar entre homens e mulheres, referente ao cálculo de complementação da aposentadoria por tempo de contribuição (RE 639.138) (doc. 323, p. 1).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 342).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 202. § 2º e § 3º, da Constituição da República, bem como ao Tema 452 da Repercussão Geral (doc. 362).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Isto porque o TJMG, ao negar provimento à apelação, não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452 da sistemática da Repercussão Geral), que fixou a seguinte tese:

É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.  

O acórdão desse precedente foi assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido (RE 639.138/RS, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2020).

É importante salientar que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido RE 639.138/RS, o Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível a modulação dos efeitos do julgado, nos seguintes termos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 452. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante, nos segundos embargos opostos, não conseguiu demonstrar em que consistiria o vício a ser sanado, limitando-se a apontar contradição inexistente no acórdão recorrido, denotando-se o mero inconformismo com as decisões outrora proferidas. 3. O Plenário desta Corte pronunciou-se adequadamente sobre as questões necessárias à solução do Tema 452 da Repercussão Geral de forma fundamentada, explicitando os motivos pelos quais considerou ausentes, no caso, os requisitos necessários para a modulação temporal dos efeitos da decisão. Inexiste, portanto, contradição a sanar no aresto embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados (DJe 24/9/2021).

Com a mesma orientação, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE DIFERENTES DIVISORES PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem consignou que ‘a diferenciação no percentual utilizado pela FUNCEF para pagamento do benefício de complementação de aposentadoria proporcional deriva, não em razão do sexo, mas tão-somente do tempo de contribuição, tendo em vista que dos homens é exigido o mínimo de 30 anos de serviço, ao passo que para as mulheres o tempo de contribuição é de 25 anos’. 2. No julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 3. A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452. 4. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.470.600 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/5/2024 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.12.2023. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO. CONTRATO. TERMO DE ADESÃO. DIFERENÇAS DE PERCENTUAIS PARTICIPANTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 5º, I, DA CF. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que ‘é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição’. 2. Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito do Tema 123 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 948.634, já enfrentou questão envolvendo contrato de adesão referente a plano de saúde, ocasião em que ressaltou a proteção a outros direitos fundamentais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º (RE 1.437.133 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024 — grifei).
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator